Tribunal: TJSP
Processo: 1003571-59.2025.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA E DA SEGURADORA CORRÉ. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA CORRÉ DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ana Lucia Antunes de Goes ajuizou ação contra Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Mercantil do Brasil S/A, alegando descontos

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA AUTORA E DA SEGURADORA CORRÉ. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA CORRÉ DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Ana Lucia Antunes de Goes ajuizou ação contra Zurich Minas Brasil Seguros S.A. e Banco Mercantil do Brasil S/A, alegando descontos automáticos não autorizados em sua conta bancária, totalizando R$445,71, sem relação contratual com os réus. Requereu a devolução em dobro dos valores, indenização por danos morais de R$10.000,00 e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em Discussão: Apurar (i) a existência de relação contratual entre as partes, (ii) a exigência de caracterização de má-fé para a devolução em dobro dos valores descontados e (iii) o adequado valor indenitário para os danos morais. III. Razões de Decidir: (1) A autora comprovou os descontos indevidos, enquanto os réus não apresentaram prova suficiente de contratação válida, como gravação de áudio ou assinatura eletrônica qualificada. (2) A responsabilidade solidária dos réus foi reconhecida, e a condenação à devolução do indébito em dobro, conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando que a falha do serviço represente violação à boa-fé objetiva. (3) Valor indenizatório para os danos morais que comporta majoração para R$5.000,00, em atenção aos critérios observados por esta Corte Estadual para casos análogos. IV. Dispositivo: Recurso da autora parcialmente provido para incluir a devolução em dobro dos valores descontados e fixar a indenização por danos morais em R$5.000,00, com imputação dos ônus da sucumbência exclusivamente aos réus. Recurso do réu Zurich Minas Brasil Seguros S.A. desprovido. V. Teses de Julgamento: (a) A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados não exige prova de má-fé, bastando a falha na prestação do serviço. (b) A indenização por danos morais é devida pela ilicitude in re ipsa. VI. Legislação Citada: CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, 42, parágrafo único, 6o, inciso VIII, 14, caput. CPC, art. 373, inciso II. Lei no 14.063/2020. Resolução CNSP SUSEP no 408/2021. VII. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 362. STJ, AgInt no REsp no 1.888.020/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.